Tribunal: TJMT
Processo: 1011774-66.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011774-66.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GUILHERME AUGUSTIN - CPF: 388.533.291-49 (AGRAVADO), LUCIANA FISCHER - CPF: 887.011.909-20 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO – CRAM DOWN – OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS (ARTIGO 58, § 1º DA LEI N. 11.101/2005) - VIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DE PRESERVAÇÃO DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO – DESÁGIOS E DELIBERAÇÕES DE FORMA DE PAGAMENTO, PRAZOS, CORREÇÃO DE VALORES E JUROS APLICADOS – PREVALÊNCIA DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA – PREVISÃO DE EXTINÇÃO/SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES EM FACE DE SÓCIOS, GARANTIDORES, AVALISTAS OU FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO – NULIDADE – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 581 DO STJ – AGRAVO PROVIMENTO PARCIALMENTE.

Preenchidos os requisitos do artigo 58, § 1º da Lei n. 11.101/2005, com a utilização do instituto do “cram down”, impõe-se declarar a viabilidade do plano, em homenagem ao princípio da preservação da empresa.

As deliberações da Assembleia Geral de Credores acerca da forma de pagamento, correção de valores e juros aplicados, devem ser consideradas, eis que se tratam de direitos disponíveis, e podem ser objeto de transação e disponibilidade entre os interessados.

A Súmula n. 581 do STJ inadmite que se impeça o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas em face de sócios, garantidores, avalistas ou fiadores e obrigados de regresso.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos de Recuperação Judicial nº 14399-23.2015.8.11.0003 (Código 799988),
homologou
o plano de recuperação aprovado pela assembleia geral de credores e, por consequência,
concedeu
a recuperação aos Agravados,
GUILHERME AUGUSTIN e LUCIANA FISCHER
.

Em síntese, o Agravante requer a reforma da decisão, alegando que a decisão homologou o plano de recuperação, que não foi aprovado pela assembleia geral de credores.

Aduz que os Agravados apresentaram o plano de recuperação judicial, que se submeteu a objeção pelo Agravante, bem como por outros credores, sendo que o Juízo “a quo” determinou a realização da assembleia realizada em 30/04/2019.

Assevera que no dia da assembleia, os Agravados apresentaram alterações substanciais do plano, prevendo privilégios para parte de credores da Classe II (credores apoiadores) em detrimento dos demais da mesma classe, e que “(...) após os atos assembleares, houve a votação do plano de recuperação judicial, que foi REJEITADO pela assembleia de credores”. (ID. Num. 10540470 – pág. 4), mas, ainda assim, o Juízo singular HOMOLOGOU o plano com fundamento no artigo 58 da Lei n. 11.101/2005.

Defende a impossibilidade de concessão da recuperação judicial com base no artigo 58, § 2º da Lei n. 11.101/2005, pois, “(...) Consoante observa-se na ata da AGC ocorrida em 30/04/2019, em relação aos créditos da Classe II – Garantia Real, dos 8 votantes, apenas 4 credores votaram a favor da aprovação do plano, representando 50% dos votantes por cabeça. Logo, não houve aprovação por maioria dos credores da Classe II presentes, conforme exigência do artigo 45, § 1º, da lei 11.101/2005”. (ID. Num. 10540470 – págs. 4 e 5)

Sustenta que que artigo 45, § 1º da mencionada lei exige a votação favorável da maioria simples “por cabeça” dos créditos de Classe II – Garantia Real, o que não ocorreu, mostrando-se evidente que a AGC votou pela rejeição do plano, devendo ser decretada a falência dos devedores, consoante previsto no artigo 56, § 4º da Lei de Recuperação Judicial.

Aponta a inaplicabilidade da homologação do plano, nos termos do artigo 58, § 1º da Lei n. 11.101/2005, por concessão por “cram down”, vez que tal benesse somente poderá ocorrer se não houve tratamento diferenciado entre os credores da classe que for rejeitado, conforme disposto no § 2º do mesmo artigo.

Afirma que a “premissa 4” do plano de recuperação corrobora com a afirmação de que há tratamento diferenciado entre os credores da mesma classe (Classe II – Garantia Real), pois enquanto eventual aprovação do plano resultaria em extinção das garantias em que os recuperandos sejam devedores principais, em relação aos “credores apoiadores” seriam mantidas as garantias hipotecárias. “(...) Ademais, os credores apoiadores, com garantia real, receberiam 23,073% do valor de seu crédito à vista em até 30 dias da data da decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial. Ao contrário dos demais credores com garantia real, que receberiam seu crédito com 80% de deságio, em 240 parcelas, após 12 meses de carência”. (ID. Num. 10540470 – pág. 8)

Destaca a viabilidade do controle judicial acerca da homologação do plano de recuperação judicial.

Assevera, portanto, que o plano de recuperação alberga graves violações aos princípios gerais do direito, e a diversos princípios constitucionais e às regras de ordem pública, não apresentando condições legais para ser homologado pelo Poder Judiciário (deságios exorbitantes sem o consentimento do credor e violação aos artigos 50 e 53 da lei n. 11.101/2005 e artigo 5º, II, da Constituição Federal).

Acrescenta que nenhuma empresa pode transferir o risco da atividade para outras pessoas, visto que inexiste autorização legal ou constitucional. E também que “(...) não há que falar-se em função social da empresa prevista no art. 47 da Lei nº 11.101.2005, mormente, porque a própria Lei, quando regula a recuperação judicial de microempresas e empresas de pequeno porte, nos artigos 70 a 72 é expressa em afirmar que abrange exclusivamente os créditos quirografários e que as dívidas serão parceladas em 36 meses, corrigidas monetariamente e com juros da taxa SELIC, equivalente à média de 12% (doze por cento) ao ano atualmente”. (ID. Num. 10540470 – pág. 16)

Argumenta que “(...) as premissas básicas apresentadas no plano de recuperação judicial, trazem sérios prejuízos aos credores, uma vez que preveem a extinção dos avais e fianças prestados pelos sócios ou diretores das empresas recuperandas e demais garantes”. (ID. Num. 10540470 – pág. 19)

Defende que a homologação do plano fere o que dispõe o artigo 49, § 1º da LFRJ, pois os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. E que no mesmo sentido o artigo 59 da mesma lei resguarda as garantias existentes contratadas, não podendo existir forma unilateral de supressão de garantia, seja real ou fidejussória.

Afirma que “(...) a previsão de extinção de todas as ações de cobrança, monitórias, execuções, ou qualquer outra medida tomada contra as recuperandas, além de não tem qualquer respaldo legal ou constitucional, afronta diretamente o artigo 6º, da Lei nº 11.101/2005”. (ID. Num. 10540470 – pág. 20)

Menciona que o prazo de suspensão não pode ultrapassar 180 dias, não se admitindo prorrogação e tampouco deve atingir terceiros garantidores (fiadores e avalistas), nos termos do artigo 6º, § 4º da Lei 11.101/20005.

Ressalta a situação falimentar das recuperandas, eis que o plano de recuperação visa o restabelecimento dos Agravados, com sacrifício excessivo dos credores, de forma injusta, pleiteando exorbitantes deságios e longos prazos para pagamentos e carência acima do prazo previsto para avaliação das condições econômico e financeiras, prevista no artigo 61 da Lei n. 11.101/2005.

Requer, em caráter liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de modo a obstar os efeitos da decisão homologatória do plano de recuperação judicial.

No mérito pede o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão ora Agravada, a fim de que seja convolado em falência a recuperação judicial das empresas agravadas ou, subsidiariamente seja anulada a assembleia geral de credores, e reformulado o plano de recuperação judicial quanto aos aspectos abordados.

O pleito liminar foi deferido.

As informações foram prestadas, noticiando a manutenção da decisão agravada.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha – Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

A SRA. DRA. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA – PROCURADORA DE JUSTIÇA

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Recuperação Judicial nº 14399-23.2015.8.11.0003 (Código 799988),
homologou
o plano de recuperação aprovado pela assembleia geral de credores e, por consequência,
concedeu
a recuperação aos Agravados,
GUILHERME AUGUSTIN e LUCIANA FISCHER
.

Em síntese, o foco da análise reside na realização da Assembleia Geral de Credores, alegando o Agravante que não houve a aprovação na Classe II; que “(...) após os atos assembleares, houve a votação do plano de recuperação judicial, que foi REJEITADO pela assembleia de credores”. (ID. Num. 10540470 – pág. 4), mas, ainda assim, o Juízo singular HOMOLOGOU o plano com fundamento no artigo 58 da Lei n. 11.101/2005.

Aponta a impossibilidade de concessão da recuperação judicial com base no artigo 58, § 2º da Lei n. 11.101/2005, pois, “(...) Consoante observa-se na ata da AGC ocorrida em 30/04/2019, em relação aos créditos da Classe II – Garantia Real, dos 8 votantes, apenas 4 credores votaram a favor da aprovação do plano, representando 50% dos votantes por cabeça. Logo, não houve aprovação por maioria dos credores da Classe II presentes, conforme exigência do artigo 45, § 1º, da lei 11.101/2005”. (ID. Num. 10540470 – págs. 4 e 5). Também sustenta que o artigo 45, § 1º da mencionada lei exige a votação favorável da maioria simples “por cabeça” dos créditos de Classe II – Garantia Real, o que não ocorreu, mostrando-se evidente que a AGC votou pela rejeição do plano, devendo ser decretada a falência dos devedores, consoante previsto no artigo 56, § 4º da Lei de Recuperação Judicial.

Ainda, assevera, portanto, que o plano de recuperação alberga graves violações aos princípios gerais do direito, e a diversos princípios constitucionais e às regras de ordem pública, não apresentando condições legais para ser homologado pelo Poder Judiciário (deságios exorbitantes sem o consentimento do credor e violação aos artigos 50 e 53 da lei n. 11.101/2005 e artigo 5º, II, da Constituição Federal).

Defende que a homologação do plano fere o que dispõe o artigo 49, § 1º da LFRJ, pois os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. E que no mesmo sentido o artigo 59 da mesma lei resguarda as garantias existentes contratadas, não podendo existir forma unilateral de supressão de garantia, seja real ou fidejussória.

Pede o provimento do recurso para que seja convolado em falência a recuperação judicial das empresas agravadas ou, subsidiariamente seja anulada a assembleia geral de credores, e reformulado o plano de recuperação judicial quanto aos aspectos abordados.

Pois bem
.

Analisando detidamente os autos, tem-se que não há irregularidades suficientes a ponto de desqualificar a homologação do plano de recuperação judicial dos Agravados, eis que preenchido o requisito do artigo 45, § 1 (aprovação dos credores apontados no artigo 41, incisos II e III, da Lei n. 11.101/2005, que representam mais da metade do valor dos créditos presentes à assembleia e, cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes na assembleia)

Diz o artigo mencionado:

“Artigo 45. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidas no art. 41 desta lei deverão aprovar a proposta:

§ 1º Em cada uma das classes referidas nos incisos II e III do art. 41 desta Lei, a proposta deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à assembleia e, cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes”.

Verificando o teor da Ata da Assembleia Geral, tem-se que a Classe II de credores – titulares de créditos com garantia real – aprovou o plano da seguinte maneira:

“(...) Classe II – Garantia Real, R$ 175.451.357,03, votaram pela aprovação R$ 121.514.928,11, correspondentes a 69,26% do total por valor, sendo 4 credores de um total de 8 votantes (50,00% do total por cabeça) (ID 10545980 – pág. 5)

Assim, foi aprovada a proposta por mais da metade do valor dos créditos presente na assembleia, e, apesar de não ocorrida a aprovação pela maioria simples dos titulares (50% mais um), é viável a aprovação com previsão do “cram down”, mesmo com a discordância dos credores, eis que preenchidos os requisitos descritos no artigo 58, § 1º da já mencionada lei. Vejamos:

“Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembléia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei.

§ 1º O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma assembléia, tenha obtido, de forma cumulativa:

I – o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembléia, independentemente de classes;

II – a aprovação de 2 (duas) das classes de credores nos termos do art. 45 desta Lei ou, caso haja somente 2 (duas) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas;

III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1º e 2º do art. 45 desta Lei”.

A tabela trazida (ID. Num. 10545980 – pág. 17) apontou os créditos entre as classes, denotando o preenchimento do primeiro requisito:

a) R$ 681.546,14 (Classe I);

b) R$ 175.451.357,03 (Classe II);

c) R$ 1.319.607,93 (Classe III);

d) R$ 94.619,83 (Classe IV), sendo que estiveram presentes 67,02% dos créditos de Classe I; 100% dos créditos de Classe II; 88,9% dos créditos de Classe III e 86,7% dos créditos de Classe IV (ID 10545980 – pág. 17).

Como houve a aprovação do plano na seguinte proporção (tendo por base o Quadro Resumo – Votação (ID 10545980 – pág. 17): a) Classe I: unanimidade; b) Classe II: 69,26%; c) Classe III: 79,47%; d) Classe IV: unanimidade, não há qualquer dúvida quanto ao cumprimento do primeiro requisito.

No que diz respeito ao segundo requisito (exigência da aprovação de 2 classes de credores nos termos do artigo 45, da Lei n. 11.101/2005), também analisando a tabela (ID. Num. 10545980 – pág. 17), percebe-se o seu cumprimento, considerando-se a aprovação pelas Classes I, III e IV.

Por fim, no que tange ao último requisito (exigência na classe que houve rejeitado (Classe II), o voto favorável de mais de 1/3 dos credores, vê-se que a Ata da AGC (ID. Num. 10545980 – pág. 5) aponta a aprovação de 04 dos 08 credores da Classe II, perfazendo 50% (cinquenta por cento). Assim, está preenchido também o derradeiro requisito.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO. APROVAÇÃO JUDICIAL. CRAM DOWN. REQUISITOS DO ART. 58, § 1º, DA LEI 11.101/2005. EXCEPCIONAL MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.

1. A Lei n° 11.101/2005, com o intuito de evitar o "abuso da minoria" ou de "posições individualistas" sobre o interesse da sociedade na superação do regime de crise empresarial, previu, no § 1º do artigo 58, mecanismo que autoriza ao magistrado a concessão da recuperação judicial, mesmo que contra decisão assemblear.

2. A aprovação do plano pelo juízo não pode estabelecer tratamento diferenciado entre os credores da classe que o rejeitou, devendo manter tratamento uniforme nesta relação horizontal, conforme exigência expressa do § 2° do art. 58. 3. O microssistema recuperacional concebe a imposição da aprovação judicial do plano de recuperação, desde que presentes, de forma cumulativa, os requisitos da norma, sendo que, em relação ao inciso III, por se tratar da classe com garantia real, exige a lei dupla contagem para o atingimento do quórum de 1/3 - por crédito e por cabeça -, na dicção do art. 41 c/c 45 da LREF.

4. No caso, foram preenchidos os requisitos dos incisos I e II do art. 58 e, no tocante ao inciso III, o plano obteve aprovação qualitativa em relação aos credores com garantia real, haja vista que recepcionado por mais da metade dos valores dos créditos pertencentes aos credores presentes, pois "presentes 3 credores dessa classe o plano foi recepcionado por um deles, cujo crédito perfez a quantia de R$ 3.324.312,50, representando 97,46376% do total dos créditos da classe, considerando os credores presentes" (fl. 130). Contudo, não alcançou a maioria quantitativa, já que recebeu a aprovação por cabeça de apenas um credor, apesar de quase ter atingido o quórum qualificado (obteve voto de 1/3 dos presentes,

sendo que a lei exige "mais" de 1/3). Ademais, a recuperação judicial foi aprovada em 15/05/2009, estando o processo em pleno andamento. 5. Assim, visando evitar eventual abuso do direito de voto, justamente no momento de superação de crise, é que deve agir o magistrado com sensibilidade na verificação dos requisitos do cram down, preferindo um exame pautado pelo princípio da preservação da empresa, optando, muitas vezes, pela sua flexibilização, especialmente quando somente um credor domina a deliberação de forma absoluta, sobrepondo-se àquilo que parece ser o interesse da comunhão de credores.

6. Recurso especial não provido”. (STJ - REsp 1337989 / SP
RECURSO ESPECIAL 2011/0269578-5 – Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - T4 - QUARTA TURMA – julgado em 08/05/2018 – publicado em 04/06/2018)

No mesmo sentido, colaciono o julgado deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EMPATE DE VOTOS PER CAPITA DOS CREDORES COM GARANTIA REAL – REJEIÇÃO DAQUELE QUE POSSUIU O MAIOR CRÉDITO – FATO QUE IMPEDE A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO PELO SISTEMA ORDINÁRIO, BEM COMO PELO SISTEMA “CRAM DOWN” – ART. 45 E ART. 58, § 1º, AMBOS DA LEI Nº 11.101/05 – DECISÃO AGRAVADA QUE APLICA O PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E DETERMINA A REALIZAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA DE CREDORES – FOMENTO DO CARÁTER SOCIAL E REVITALIZAÇÃO DA RECUPERANDA – DECISUM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – ACLARATÓRIOS COM OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

(N.U 0018614-80.2017.8.11.0000, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017)

Quanto à alegação de deságios exorbitantes sem o consentimento do credor e violação aos artigos 50 e 53 da lei n. 11.101/2005 e artigo 5º, II, da Constituição Federal, tenho que deve prevalecer a vontade soberana da AGC, que, conforme previsto em lei, deliberaram quanto a esse ponto, ressaltando-se que não há especificação pontual de qualquer ilegalidade que tenha o condão de aplicação dos mencionados artigos, tanto da lei de regência, quanto da Carta Magna.

Sabe-se que é perfeitamente possível o controle de legalidade da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, todavia, não havendo demonstração de qualquer irregularidade patente no que diz respeito à tal aprovação, prevalece a vontade da Assembleia Geral de Credores, mormente quando os atos se encontram de acordo com a legislação específica, no caso, a Lei n. 11.101/2005.

A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA – CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE – VIABILIDADE – CONCESSÃO DE DESÁGIO (40%) E PRAZO PARA PAGAMENTO (120 MESES) – POSSIBILIDADE – CARÊNCIA DE 18 MESES PARA PAGAMENTO – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – AFASTAMENTO – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS E EXTINÇÃO DAS AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL – INADMISSIBILIDADE – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO EM FALÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário, sem imiscuir-se na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores.

A concessão de prazos e descontos para pagamento de créditos restam inseridas na esfera patrimonial e negocial entre credores e devedores, não implicando ofensa à Lei 11.101/2005.

Mostra-se razoável a carência de até 18 meses para dar início aos pagamentos na medida em que estes se darão dentro do prazo para acompanhamento da Recuperação. A falta de previsão de correção monetária ao longo do prazo de 120 meses até o encerramento do pagamento provoca um duplo deságio, haja vista que a correção monetária não constitui um acréscimo ao crédito, mas apenas um mecanismo de preservação do valor real da moeda ao longo do tempo.

Assente a jurisprudência que o Art. 59 da Lei 11.101/2005 deixa claro que, embora a aprovação do plano de recuperação estabeleça a novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias já prestadas, como regra, devem ser preservadas, assim como as ações e execuções ajuizadas em face de fiadores, avalistas e coobrigados em geral. “O descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação acarreta a convolação da recuperação em falência. Inteligência do artigo 61, § 1º, da LRF. Inexigibilidade de prévia convocação da Assembleia Geral de Credores para deliberação”. (AI 739/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016)

(N.U 0049197-82.2016.8.11.0000, Relator: Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)
(destaquei)

Todavia, no que diz respeito à cláusula que prevê a extinção/suspensão das ações e execuções em face dos sócios, garantidores, avalistas ou fiadores e obrigados de regresso, tenho que deve ser declarada sua nulidade, eis que o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de Recurso Repetitivo – Tema 885, estabeleceu que:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)”.

Inclusive foi editada Súmula n. 581, a respeito da matéria:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

A propósito, trago julgado desta Câmara Cível, sob relatoria da eminente Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – CONCEDIDO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À RECUPERANDA – DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO NO TOCANTE AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS - AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 581 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.“(...) A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral" (...)” (AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).Nos termos da Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” (N.U 1001997-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Com esses apontamentos, em consonância parcial com o parecer, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, unicamente para declarar a nulidade da cláusula que prevê a extinção/suspensão das ações e execuções em face dos sócios, garantidores, avalistas ou fiadores e obrigados de regresso.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA

FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

SESSÃO DE 10 DE MARÇO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)

Acompanho voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020